Tribunal: STF
Processo: ARE 1585352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1º DA LEI N. 6.321/1976. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA, NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. REFLEXO NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IR. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO, NÃO A 4% DO LUCRO TRIBUTÁVEL. LIMITE DO DECRETO Nº 10.854/2021. INOVAÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu do direito da parte impetrante, ora apelada, de aproveitar o benefício tributário relacionado aos custos operacionais com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) nos termos do art. 1º da Lei 6.321/1976, bem como do art. 5º da Lei n. 9.532/1997, afastando-se as limitações ilegitimamente previstas pelo art. 186 do Decreto nº 10.854/2021, ficando o contribuinte autorizado a deduzir o dobro da totalidade das despesas da apuração do lucro líquido, respeitada a limitação de 4% (quatro por cento) do lucro tributável do período, sem a aplicação dos limites de apuração e aproveitamento dispostos na norma infralegal referida.
2. Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional alega, em síntese, que: 1) o benefício fiscal objeto de controvérsia (dedução dos gastos com o PAT) recai sobre "o imposto devido", e não sobre o "lucro tributável"; 2) não há ofensa ao princípio da legalidade na atuação do Poder Executivo em espaço de conformação criado pelo Legislativo ao determinar a priorização dos trabalhadores de baixa renda; 3) o art. 186 do Decreto 10.854/2021 não representou violação ao princípio da legalidade tributária, porquanto existe, nos arts. 1° e 2° da Lei 6.321/1976, autorização legislativa para que o Executivo regulamente e restrinja o benefício de dedução das despesas com o PAT, de modo a priorizar os trabalhadores de baixa renda; 4) embora a redação original do caput do art. 1º da Lei 6.321/76 tenha estabelecido que a dedução do dobro dos gastos com o PAT recairia sobre o "lucro tributável", as normas posteriores (arts. 5º e 6º, I, da Lei 9.532/97) inovaram no mundo jurídico e derrogaram a norma originária nesse ponto, estabelecendo que a dedução deve recair sobre o imposto devido; 5) as sucessivas alterações legislativas tiveram por escopo alterar a própria forma de cálculo do benefício (passando de uma sistemática de "dedução do lucro tributável" para a de "dedução do imposto devido"), e não apenas o limitador de utilização do benefício; 6) há autorização legislativa para que o Executivo possa, por intermédio de decreto regulamentador, estabelecer regras que garantam o atendimento prioritário dos trabalhadores mais vulneráveis, evitando, assim, que o programa se afaste de seu objetivo, que é melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores de baixa renda; 7) a Lei 9.532/1997, em seu art. 5º, ao impor alterações ao regime de dedução dos gastos com o PAT e ao falar em "imposto de renda devido", refere-se, genericamente, ao "art. 1º da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976", não limitando essa alteração apenas ao §1º do referido art. 1º, parágrafo esse que cuida especificamente do limitador de fruição do benefício fiscal em tela.
 3. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de deduzir do lucro tributável até o dobro das despesas do PAT, limitado a 4% do lucro tributável, com reflexos no adicional do imposto de renda e na apuração da base de cálculo da CSLL, sem as limitações impostas pelo Decreto nº 10.854/11. O cerne do litígio versa sobre a forma de calcular o benefício fiscal instituído pela Lei nº 6.321/1976.
4. Respaldado na literalidade da regra, o impetrante sustentou que tem direito de deduzir as despesas havidas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT do lucro tributável, com repercussão do IRPJ alíquota básica e IRPJ-adicional.
 5. A Receita Federal, no entanto, tem entendido de maneira diversa, sustentando que, desde a edição da Lei nº 8.849/94, especialmente em face do seu art. 5º, tem-se no texto legal a vinculação do benefício ao imposto de renda devido, e não mais ao lucro tributável.
6. Alega o Fisco que, a partir da mudança trazida pela legislação mais recente, a dedução do incentivo fiscal do PAT deixou de se vincular ao lucro tributável, passando a ser calculado com base no imposto de renda devido. Essa mudança seria confirmada depois, com o advento da Lei nº 9.532/1997, que alterou o limite das deduções.
7. Segundo a Fazenda Nacional, a Lei nº 6.321/1976 deveria ser interpretada de forma sistemática, em face das modificações operadas nos limites do benefício fiscal, reduzido para 4% do imposto devido, de maneira que o valor desembolsado a título de PAT deve ser calculado em face do imposto devido.
8. Em se tratando de benefício fiscal, a interpretação não pode escapar à literalidade estabelecida na moldura normativa da lei tributária, isso por força do disposto no art. 111, II, do CTN. Esse inclusive é o entendimento sufragado pela jurisprudência mansa e pacífica do C. STJ, órgão do Judiciário constitucionalmente vocacionado para dirimir dúvidas sobre a interpretação da lei federal. Precedente do STJ: AgInt no REsp n. 1.690.281/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.
9. Esse entendimento, a propósito, foi confirmado posteriormente pelo Eg. Tribunal Superior, no julgamento de embargos de declaração: EDcl no AgInt no REsp 1.775.844/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.
10. Não há que se confundir a base de cálculo do benefício fiscal, que é o lucro tributável, conforme estabelecido no art. 1º da Lei nº 6.321/1976, com o parâmetro a ser observado quanto ao limite da dedução, esse sim o imposto devido, nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei nº 9.532/1997.
11. Essa matéria também já foi resolvida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se incólume a posição de que a lei tributária que concede benefícios deve ser interpretada literalmente, o que se aplica não só à forma de calcular o benefício como também aos limites legais da benesse. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp n. 1.971.496/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.926.785/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022.
12. A regra do art. 1º da Lei nº 6.321/1976 de fato outorga ao Executivo a competência regulamentar dos , no programas de alimentação do trabalhador aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência entanto, essa competência não tem a abrangência pretendida pela Fazenda Nacional, porque dirige-se à regulamentação da política pública, isto é, das condições e limites para participação no Programa de Alimentação do Trabalhador, sem no entanto importar em dizer que a Administração Tributária poderia, através de decreto regulamentar, estabelecer limitações à aquisição do direito à benesse fiscal ou mesmo quanto à sua extensão.se afirmou que o art. 186 do Decreto n.º 10.854/2021 extrapola o poder regulamentar, "surgindo com feição inovadora no tocante aos comandos legais a que se refere, já que limita os valores do benefício fiscal, na medida em que restringe as despesas com o PAT a serem deduzidas pelas empresas, limitação não prevista nas leis que regem a disciplina jurídica do tema". Precedente desta Corte Regional: PROCESSO: 08113679420214058400, APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 12/7/2022.
14. Firme na convicção de que a Administração Tributária não poderia, a pretexto de regulamentar a execução da política pública de alimentação do trabalhador, inovar primariamente na ordem jurídica, para criar condições para a aquisição do direito a benefício fiscal criado por lei, nem muito menos para estabelecer limites à extensão desse mesmo direito, tem-se que o art. 186 do Decreto nº 10.854/2021 exorbitou da competência regulamentar outorgada ao Poder Executivo, violando direito líquido e certo dos contribuintes que participam do PAT.
15. O dispositivo da sentença merece reparo em tópico específico: "(...) deduzir o dobro da totalidade das despesas da apuração do lucro líquido, respeitada a limitação de 4% (quatro por cento) do lucro tributável do período (...), quando, em verdade deve ser limitada a 4% do imposto devido.
16. Apelação e remessa necessária parcialmente providas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 84, IV; e 150, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente